Tribunal: STF
Processo: ARE 1566319
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Adjud I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados interpôs, com fundamento nas alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, apelo extremo (eDoc 97) contra acórdão (eDoc 69) do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 



    O recurso foi, em parte, inadmitido e, na outra, teve o seguimento denegado ante o Tema n. 660/RG (eDoc 136). Contra a inadmissão, foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 157), com refutação do fundamento apontado na decisão.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 97; fls. 8-9):



    II.3 DA REPERCUSSÃO GERAL



    19. Segundo o artigo 1.035, caput, do Código de Processo Civil e o artigo 327 do Regime Interno do Supremo Tribunal Federal, o Recurso Extraordinário não será conhecido quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, sendo dever do Recorrente demonstrar a sua existência, conforme prevê o § 2º, do mesmo artigo. 



    20. A Constituição Federal, por sua vez, prevê, em seu artigo 102, § 3º, que:



    [...]



    21. Como se vê, “repercussão geral” é conceito legal indeterminado, cuja concretude deve ser dada em razão de algo “que diga respeito a um grande espectro de pessoas ou a um largo segmento social, uma decisão sobre assunto constitucional impactante, sobre tema constitucional, muito controvertido, em relação à decisão que contrarie decisão do STF; que diga respeito à vida, à liberdade, à federação, à invocação do princípio da proporcionalidade (em relação à aplicação do texto constitucional) etc”.



    22. Nesta esteira, depreende-se que haverá repercussão geral quando “o tema discutido no recurso tiver uma relevância que transcende aquele caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhantemente ao que já ocorria, no passado, quando vigorada no sistema processual brasileiro, o instituto da arguição de relevância”.



    23. No caso em tela, a existência de repercussão geral da questão constitucional debatida é evidente. 



    24. Isto porque, o que se discute no presente recurso é a ofensa ao princípio fundamental da coisa julgada, uma vez que o r. acórdão proferido na ação rescisória rescindiu o acórdão transitado em julgado em 09/12/2016 na ação ordinária nº 0001486-56.2012.8.24.0066 que havia fixado, entre outros termos, os 12% (doze por cento) ao ano, de 13/09/2001 até a emissão do precatório. 



    25. Dessa forma, após a prolação do r. acórdão da rescisória, passou a valer os 6% (seis por cento) ao ano, de 13/09/2001 até a emissão do precatório.



    26. Neste contexto, feriu-se o princípio da coisa julgada o que, por si só, gera insegurança jurídica devido ao precedente estabelecido, por certo que há outros acórdãos que poderão ser rescindidos, inclusive a respeito de ações de desapropriações que já se encontram na fase de cumprimento. 



    27. Assim sendo, o Regimento Interno desta Suprema Corte, no artigo 322, parágrafo único, expressamente prevê, para efeitos de repercussão geral, que “será considerada a existência, ou não, de questões que, relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, ultrapassem os interesses subjetivos das partes”. 



    28. Portanto, restou demonstrada a existência da repercussão geral, sendo necessário o conhecimento do presente recurso e ao final o respectivo provimento, como mais adiante será demonstrado



    Consoante sinaliza a jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinados preceitos constitucionais ou de que diverge da jurisprudência da Suprema Corte, entre outras de igual patamar argumentativo, não satisfaz o requisito. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...]



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente